Tribunal: TJDFT
Processo: 0001205-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001205-65.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO AMADO ALVES FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO TENTADO E USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO POR CRIME IMPOSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTEXTO PROBATÓRIO ROBUSTO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. FALSO QUE NÃO SE EXAURE NO ESTELIONATO. CRIMES AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em crime impossível, por ineficácia absoluta do meio, quando a falsificação da Carteira Nacional de Habilitação não era perceptível por pessoa comum, não consumando o delito, por ter a funcionária da instituição financeira entrado em contato com a pessoa que teve o documento falsificado em seu nome. 2. "Inaplicáveis o princípio da consunção e a súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça, se a falsificação de documento de identidade trata de crime autônomo, que não se exaure no estelionato, diante da potencialidade lesiva do documento falsificado, capaz de ser utilizado no cometimento de outras infrações penais."(Acórdão n.921039, 20110710147612APR, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 3a TURMA CRIMINAL) 3. Para fins de mensuração do grau de diminuição da pena pela tentativa, deve-se analisar o quantum do iter criminis percorrido. Se os atos executórios percorreram parte significativa do iter criminis, não logrando êxito na consumação da empreitada criminosa, por circunstâncias alheias à sua vontade, mostra-se adequada a adoção da fração de 1/2 (um meio). 4. Recurso da defesa conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, asseverando que na hipótese dos autos ficou configurado o crime impossível, razão pela qual afirma plausível o pedido de absolvição; b) artigo 14, inciso II, e parágrafo único, afirmando que a diminuição da pena em razão da tentativa merece ser feita no patamar máximo previsto na lei e não apenas em 1/2 (um meio), conforme decidido pela turma julgadora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, a turma julgadora, ao afastar a tese de crime impossível, bem como ao assentar correta a diminuição da pena em metade, por decorrência da tentativa (vide itens 1 e 4 da ementa acima), assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012